Tribunal: STF
Processo: AI 516949
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento.  2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Constitucionalidade da contribuição para
o Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT. Decisão em conformidade com
 a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento